Tribunal: STF
Processo: ARE 1501827
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.B.O.S., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. DANO AMBIENTAL E OMISSÃO CONFIGURADOS 1 -Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra João Benetti, Município de Cardoso, AES Tietê S/A e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pretendendo a condenação dos primeiros réus a repararem o dano ambiental causado em área de preservação permanente e ao IBAMA em fiscalizar e acompanhar a recuperação da área de preservação permanente. 2 -Não há falar em perda superveniente do objeto, pois a legislação aplicável ao caso é a da época dos fatos, eis que o novo Código não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior. 3 -A área de preservação permanente afetada, qual seja, a 30 (trinta) metros do nível máximo do reservatório de acumulação de água para geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica de água Vermelha, de responsabilidade da AES Tietê, a quem compete a fiscalização do entorno do reservatório e arecuperação dos danos ambientais, a rigor do artigo 23 da Lei n° 8.171/91. 4 -A própria ré concessionária admitiu ter cedido o uso de parte da área objeto da presente ação ao réu João Benetti, concorrendo assim para o dano, permitindo que o ocupante da área perpetuasse a degradação do ambiente, omitindo-se em fiscalizar a área que deveria permanecer preservada, acautelando-se dos assoreamentos, que podem levar a supressão da vegetação ciliar, possibilitando a geração de energia elétrica. 5 -O argumento da apelante de que o dano no local é mínimo ou de baixo impacto ambiental é contrário à prova dos autos, visto que permitiu, inclusive, a construção de uma casa as margens da represa de Água Vermelha. Adita-se que os danos com a utilização da área podem levar ao assoreamento das represas de geração de energia elétrica, acelerando sua a vida útil. 6 -Conclui-se assim, que a concessionária AES Tietê é considerada poluidora nos termos dos incisos II, III e IV do artigo 3° da lei 6.938/81, visto que, ainda que indiretamente, concorreu para atividade causadora da degradação ambiental, estando obrigada a reparar o dano nos termos do artigo 14 § 1° da mesma lei, bem como o disposto no artigo 225, § 3° da Constituição Federal.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LV, e 84, IV, da Constituição da República. Defende a a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 62 da Lei nº 12.651/2012.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu pela impossibilidade de se utilizar do Novo Código Florestal para alcançar situações que lhe sejam pretéritas, com fundamento no princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, por possuir regras mais benéficas e menos protetivas ao meio ambiente.



    Tal entendimento não está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento em conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, no qual foi apreciada a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, concluindo pela aplicação imediata do novo Código Florestal a situações pretéritas. Acerca da aplicabilidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, o relator consignou:



    “Passa-se, então, à análise das impugnações dirigidas ao art. 62 do novo Código Florestal, em relação ao qual questiona a Procuradoria-Geral da República a nova disciplina da área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 



    Enquadrando-se a área nesses requisitos, determina o dispositivo atualmente em vigor que a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Sustenta o Requerente que a regra introduzida pela Lei nº 12.651/2012 remove APPs dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da MP 2.166-67/2001, marco temporal que não possui razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação de áreas no entorno de reservatórios artificiais é anterior à MP, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 62 por configurar evidente retrocesso ambiental. 



    O estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento. 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42. 



    Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. 



    Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    Ao contrário do que alega a Procuradoria-Geral da República, a admissão do plantio de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente não descaracteriza por completo a flora e a fauna nativas, podendo constituir solução apropriada para a recuperação de áreas degradadas, conforme decidir o órgão ambiental competente no caso concreto. 



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. Assim, nas APPs ao longo de cursos d’água naturais, a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais varia entre 5 (cinco) e 100 (cem) metros, a depender da quantidade de módulos fiscais do imóvel rural, consoante os parágrafos primeiro a quarto do art. 61-A do novo Código Florestal. 



    Em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, a largura da faixa marginal a ser recomposta (de cinco a trinta metros) também aumenta conforme a área do imóvel rural (art. 61-A, § 6º, do novo Código Florestal). (...).



    (...) Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1473967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2024)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do ‘tempus regit actum’ e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1252687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.09.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1216014 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.02.2020)



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl 57348 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.01.2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento levando em consideração o que decidido nas ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e na ADC 42 e a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente